Tribunal: TJSP
Processo: 1014007-87.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada. CDC, art. 14, § 3o, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.